Tribunal: TJMT
Processo: 0000149-24.2017.8.11.0032
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000149-24.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), ILDANETE APARECIDA DA SILVA - CPF: 005.548.131-06 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), WANDERLEIA DOS SANTOS - CPF: 020.152.981-50 (APELADO), MICHELLI CRISTINE VILELA DE FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 015.581.171-13 (APELADO), SIRLEY ANZIL DA SILVA - CPF: 780.312.141-15 (APELADO), JOSEFA LUIZA DA GUIA - CPF: 857.791.481-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SERVIDORES PÚBLICOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE REPASSE REALIZADO PELO MUNICÍPIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DESCABIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a denunciação da lide da instituição financeira, haja vista que a conduta omissiva é atribuída ao ente público municipal, o que o torna responsável pelo evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE em oposição à sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n. 0000149-24.2017.8.11.0032”, a qual julgou procedente o pleito exordial, condenando o município apelante nos seguintes termos:

“a) CONDENAR o Município de Rosário Oeste/MT, no repasse dos valores que foram descontados dos holerites das requerente à instituição financeira Caixa Econômica Federal, referente às parcelas referentes aos empréstimos que foram comprovados por meio dos avisos de cobrança juntados aos autos, devidamente atualizados desde o vencimento, a serem liquidados pelo procedimento competente; b) CONDENAR o requerido ao pagamento a cada requerente do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da sentença. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil”.

Irresignado, o Município de Rosário Oeste pleiteia a
“
reforma da decisão que indeferiu a denunciação a lide pretendida, posto que a mesma se faz imprescindível para deslinde da demanda, devendo os presentes autos retornarem a 1ª instancia para que ocorra regularmente a citação do Denunciado, para que, querendo, conteste a presente ação, nos termos do artigo 131 do Novo Código de Processo Civil”.
(id.155725382)

Aduz, ainda, que as recorridas
“não demonstram na petição inicial quais são os valores que deixaram de ser repassados a instituição e em que datas os mesmos deveriam ter sido repassados, limitando-se a anexar cobrança e comprovante de descontos de forma não satisfatória, considerando que a forma em que expõe o problema e a documentação anexada aos autos torna os pedidos iniciais impossíveis de serem impugnados por serem imprecisos e genéricos”.

As recorridas apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo (id.155725385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço da apelação cível, visto que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

Ildanete Aparecida da Silva, Wanderleia dos Santos, Michelli Cristine Vilela de Figueiredo e Silva, Sirley Anzil da Silva e Josefa Luiza da Guia, servidoras do Município de Rosário Oeste, pleitearam indenização por danos morais por ter o ente público efetuado descontos nos seus vencimentos para o pagamento/amortização de empréstimos consignados efetuados junto à Caixa Econômica Federal, sem, todavia, repassar os valores à credora, que, por sua vez, encaminhou aviso de cobrança às autoras em razão de inadimplência de pagamento.

Na contestação, a parte demandada, ora apelante, invocou, preliminarmente, a denunciação da lide para a participação da Caixa Econômica Federal no feito.

Na sentença, foi indeferido o pedido de denunciação da lide feito pelo ente municipal e julgado procedente o pedido de dano moral.

Inconformado, o município apelante alega que ficou impossibilitando de impugnar com precisão a demanda, em razão dos recorridos não demonstrarem na inicial os meses e valores que deixaram de serem repassados à instituição financeira.

Diante disso, acrescenta que, caso seja mantida a procedência da demanda, terá dificuldade em propor ação de regresso contra o denunciado, a fim de ser ressarcido pelos prejuízos que sofrerá para indenizar as autoras ao final da ação.

Arremata, afirmando a imprescindibilidade do deferimento da denunciação da lide para que a instituição financeira Caixa Econômica Federal forneça documentos comprobatórios para o deslinde da questão ora suscitada pelas recorridas, conforme o artigo 125 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, verifico ser improcedente a pretensão recursal.

Não desconheço as hipóteses de admissão da denunciação da lide, contudo, no presente caso, ficou devidamente delineado nos autos que o repasse dos valores é incumbência do Município de Rosário Oeste, o qual não demonstrou que repassou os valores das parcelas dos empréstimos contratados, sendo justificado o direito da instituição bancária encaminhar aviso de cobrança aos servidores em razão de inadimplência de pagamento.

Logo, no presente caso, descabida é a denunciação da lide da instituição financeira, haja vista que a conduta omissiva é atribuída ao ente público municipal, o que o torna responsável pelo evento danoso.

Outrossim, ficou demonstrada a hipótese de responsabilidade objetiva do ente municipal, inserida no §3º do art. 37 da Carta Magna, verbis:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

À vista disso, convém explicitar que para a configuração de tal tipo de responsabilidade não há necessidade de apreciação do dolo ou culpa, em razão da teoria do risco administrativo, porquanto se pressupõe que a atuação do poder público envolve um risco de dano, que lhe é ínsito. Deve haver, para tanto, a presença concomitante de três elementos: uma conduta comissiva ou omissiva do agente público, um dano experimentado e um nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o prejuízo experimentado.

In casu
, ficou demonstrado o nexo causal, ante a contratação dos valores relativos ao empréstimo consignado e os descontos em folha, não havendo, em contrapartida, repasse das parcelas descontadas à Caixa Econômica Federal, o que ocasionou danos às recorridas, com recebimento de aviso de cobrança em razão de inadimplência de pagamento, de modo que suportaram prejuízo sem que tenham contribuído de qualquer forma para o ato omissivo do município.

Nesse sentido, segue precedente:

RECURSO DE APELÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – INDEVIDA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – MODERAÇÃO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS – INCABÍVEL – ISENÇÃO CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 – REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Está configurado o dano moral se o devedor tem o seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo diante da regularidade dos descontos das parcelas referentes ao empréstimo consignado demonstradas no contracheque do consumidor.

3. A inclusão indevida nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos morais.

4. O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita.

5. Não cabe a condenação do Município em custas processuais, face a isenção concedida pela Lei nº 7.603/2001 (art. 3º, I).
(N.U 0001838-85.2012.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVÊNIO. EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. RECOLHIMENTO DA PRESTAÇÃO POR PARTE DO ÓRGÃO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS AO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO COM MODERAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I - Se o órgão público recolhe a parcela consignada em folha de pagamento de servidor, mas não repassa o valor das prestações deduzidas dos contracheques ao banco conveniado e este, por sua vez, procede à cobrança indevida e inscreve o nome do funcionário no cadastro restritivo de crédito sem se certificar da existência efetiva do débito, configurado está o dano moral. II - A indenização por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada.
(TJ-MT - APL: 00018267120128110030 112198/2015, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2017)

Destaca-se, ainda, que a juntada de aviso de cobrança aos servidores em razão de inadimplência de pagamento é suficiente para caracterização da cobrança indevida e para a configuração de responsabilidade objetiva do ente público, mormente quando evidente que o apelante em nenhum momento demonstrou que repassou os valores consignados à instituição financeira, ônus que lhe incumbia, por se referir a fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito das autoras (art. 373, II, do CPC).

Assim, vê-se que é incontroversa a contratação existente entre as recorridas e a Caixa Econômica Federal, não tendo o ente municipal logrado comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras.

Quanto ao valor dos danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das cinco autoras, mostra-se proporcional e consentâneo com os fatos em exame, mormente tendo em vista o quantitativo de destinatários dessa verba indenizatória, que sofreram, individualmente, o dano advindo do constrangimento pela notificação de suas supostas inadimplências.

Nesse ponto, consigna-se que não houve impugnação por nenhuma das partes no tocante ao
quantum
indenizatório, de modo que a sentença deve ser mantida, pois o valor fixado não configura, quanto aos favorecidos, enriquecimento ilícito, e, no concernente ao ente municipal, mostra-se pedagógica a condenação, ensejando a não reincidência em atos dessa espécie.

Por fim, o arbitramento das verbas honorárias em 10% do valor da condenação obedeceu aos parâmetros dispostos nos §§ 2 e 3 do art. 85 do CPC. Contudo, em razão do desprovimento recursal, deve ser acrescido 2% nas verbas honorárias em desfavor recorrente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe
nego provimento
, mantendo os termos da sentença.

Majoração das verbas honorárias em 2%, em desfavor do recorrente, haja vista o desprovimento recursal (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023